Tribunal: TJSP
Processo: 1023334-86.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – REEXAME NECESSÁRIO – LESÃO NA MÃO DIREITA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente na mão direita da obreira, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida a partir do dia

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – REEXAME NECESSÁRIO – LESÃO NA MÃO DIREITA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente na mão direita da obreira, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (06.07.2017).

JUROS DE MORA – Juros moratórios incidentes a partir da citação (05.02.2021), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Reexame necessário desprovido, com observação (juros, correção monetária e honorários advocatícios).